Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000687-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: JOÃO VITOR LOPES VALÉRIO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de João Vitor Lopes Valério, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Suscita a defesa irregularidade ocorrida na audiência instrutória por não observação do rito disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal.
Segundo aduz, trata-se de prejuízo presumido, não cabendo à defesa o ônus de comprová-lo.
Assim, almeja a concessão da ordem para determinar seja realizada uma nova audiência de instrução e julgamento e pelo consequente excesso de prazo que tal ato acarretará, requer o relaxamento da prisão cautelar.
É o necessário.
Decido.
Consta dos autos que João Vitor Lopes Valério foi preso em flagrante em 21.12.2019 e, posteriormente, denunciado por, em tese, ter cometido o delito de tráfico de drogas.
De acordo com a defesa, o processo tramitou regularmente até a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 20.12.2020.
Na solenidade, a impetrante aduz ter ocorrido irregularidade por não observação do rito disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal.
Por isso, almeja seja declarada a ilegalidade com a determinação de realização de uma nova audiência instrutória.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firme no sentido de que a regra prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal deve ser aplicada a todos os procedimentos penais regidos na legislação especial.
In casu, afirma a defesa que o interrogatório do réu foi realizado no início da audiência instrutória, acarretando um prejuízo presumido ao réu.
Nesse aspecto, apesar de o princípio do devido processo legal garantir o procedimento legal tipificado, a nulidade do processo ocorrerá apenas se houver prejuízo à parte, pois as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 2020).
A propósito, o princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Ademais, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, o que será mais bem esclarecido quando do recebimento dos informes.
Dentro desse entendimento e embasado em entendimento doutrinário e jurisprudencial, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) com expressa menção sobre o rito da instrução processual e se o inconformismo foi manifestado em audiência.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.